Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713274-61.2023.8.07.0018 RECORRENTE: AMOBELEZA COMÉRCIO DIGITAL E OFFLINE LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS/DIFAL. ANTERIORIDADE. PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR No 190/22. VALIDADE DA LEI DISTRITAL No 1.254/96, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI DISTRITAL No 5.546/15. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE NOVA LEI ORDINÁRIA LOCAL. PORTAL NACIONAL DO DIFAL. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA COBRANÇA DOS TRIBUTOS. APURAÇÃO E ARRECADAÇÃO POR OUTROS MEIOS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE 1. Na esteira do que decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nos 7.066, 7.070 e 7.078, é possível a cobrança do Difal-ICMS no mesmo exercício de publicação da Lei Complementar no 190/22, mas respeitando-se o prazo de início da produção de seus efeitos, de noventa (90) dias, consoante expresso em seu art. 3o. No caso, como não há interesse específico na discussão quanto à anterioridade nonagesimal, quando observadas as datas do lançamentos questionados, conclui-se pela improcedência do pedido declaratório. 2. Não houve declaração de inconstitucionalidade das alterações introduzidas à Lei Distrital no 1.254/96 pela Lei Distrital no 5.546/15, mas, apenas, a postergação do início da sua produção de efeitos até a edição de lei complementar dispondo sobre as normas gerais atinentes ao ICMS/Difal, o que veio a ocorrer com a edição da LC no 190/22. 3. A exigibilidade do Difal não é condicionada à existência de portal eletrônico nacional que centralize os procedimentos de apuração e arrecadação, notadamente diante da existência de outros instrumentos adequados a tanto. 4. No que diz respeito à base de cálculo, a Constituição da República delegou a definição de tal elemento do tributo à lei complementar (art. 155, § 2o, inciso XII, alínea “i”), não trazendo, em si mesma, critérios exaustivos para tanto. Assim, superado o argumento de que as normas anteriores à LC no 190/22 teriam sido declaradas inconstitucionais, não se verifica ilegalidade quanto aos critérios relativos à base de cálculo. 5. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. 6. Apelo não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 11, § 7o, 13, § 6o, e 24-A, todos da Lei Complementar 190/2022, 146, incisos I e III, e 155, §2o e inciso XII, ambos da Constituição Federal, sustentando a inconstitucionalidade de normas estaduais editadas antes da LC 190/2022, por afronta ao devido processo legislativo. Acrescenta que o Convênio Confaz 236/2021 é ilegal pelas mesmas razões. Alega que o acórdão recorrido contrariou o Tema 1.093 do STF. Ressalta que a cobrança do DIFAL é indevida enquanto não for implementado, em todas as unidades federativas, o Portal do DIFAL com todas as funcionalidades exigidas. Destaca que o ICMS deve incidir apenas sobre operações com repercussão jurídica e que remessas físicas não configuram fato gerador. Por fim, afirma ser inconstitucional a instituição de base dupla para o cálculo do DIFAL-Contribuintes e DIFAL-Não Contribuintes. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF, do STJ e de diversas cortes estaduais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a parte recorrente assevera afronta ao artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, pleiteando o afastamento da cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pela recorrente durante o exercício fiscal de 2022, tendo em vista a aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 11, § 7o, 13, § 6o, e 24-A, todos da LC 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021